Tribunal: TJBA
Processo: 0525878-90.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0525878-90.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIA NECY BRITO BARBOSA e outros (2)

Advogado(s)
:
ROSANE PEREIRA LACERDA, GUSTAVO DA CRUZ RODRIGUES

APELADO: PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
GUSTAVO DA CRUZ RODRIGUES, ROSANE PEREIRA LACERDA

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA ANTECIPADA E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. APLICAÇÃO DO CDC. SENTENÇA QUE CONFIRMA LIMINAR. AUTORIZAÇÃO DA CIRURGIA E PROCEDIMENTOS INERENTES. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE URGÊNCIA PARA AUTORIZAR IMEDIATAMENTE A COBERTURA E INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO NA ANS. DESCABIMENTO. URGÊNCIA COMPROVADA POR LAUDO PERICIAL. POSICIONAMENTO NO SENTIDO DE BUSCA PELA CURA DO PACIENTE. ADOÇÃO DE TODOS OS MECANISMOS DE TRATAMENTOS NECESSÁRIOS PARA AS DOENÇAS ABRANGIDAS PELO PLANO. PROCEDIMENTO NECESSÁRIO PARA O REESTABELECIMENTO DA SAÚDE DA AUTORA. NEGATIVA INDEVIDA/INJUSTIFICADA DE REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CARACTERIZADO.
IN RE IPSA
. DANOS MORAIS
MAJORADOS PARA
R$ 10.000,00. APELO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. APELO DO RÉU IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO N
o

0525878-90.2016.8.05.0001
de Salvador, em que figuram, como Apelante/Apelada
MARIA NECY BRITO BARBOSA
, e como Apelado/Apelante
PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A. e outra

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO DA AUTORA E NEGAR PROVIMENTO AO APELO DO RÉU
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Desa. Gardênia Pereira Duarte

Relatora